Tribunal: STF
Processo: Rcl 60860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ESCLARECIMENTO SOBRE OS CONTORNOS DA DECISÃO LIMINAR: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, APENAS, E NÃO DO PROCESSO E DEMAIS INCIDENTES NA ORIGEM. 

 1.	Como consabido, trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Marilda Teodoro da Cruz, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Agravo de Instrumento nº 5414923-06.2023.8.09.0176, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, em especial, o estabelecimento de regime de transição para retomada de ações de reintegração de posse.

 2.	Em 10/07/2023, deferi “o pedido liminar, em parte, não nos exatos termos em que formulado, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no Agravo de Instrumento nº 5414923-06.2023.8.09.0176, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ficando suspenso o cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (e-doc. 14).

 3.	Em Sessão Virtual de 11/08/2023 a 21/08/2023, a Segunda Turma, “por unanimidade, referendou a liminar concedida, nos termos do voto do Relator” (e-doc. 36, p. 10).

 4.	O Juízo de origem prestou informações: “(...) em atendimento ao Ofício eletrônico 11967/2023, informo que os autos encontram-se suspensos conforme determinado, aguardando o julgamento de mérito da Reclamação Constitucional 60860 (...).” (e-doc. 31, p. 2).

 5.	 O Tribunal reclamado não atendeu à colaboração solicitada por este Supremo Tribunal Federal, não enviando informações ( e-doc. 38).

 6.	Sem embargo, em pesquisa ao sítio eletrônico da Corte estadual, verifica-se que, nos autos do agravo de instrumento, foi proferida a seguinte decisão:

“Em seguida, conforme Ofício nº 2252/2023 da Assessoria para Assuntos de Recursos Constitucionais (mov. 11), a parte requerida MARILDA TEODORO DA CRUZ formalizou Reclamação Constitucional nº 60860 junto ao Supremo Tribunal Federal.
Na referida reclamação fora deferido o pedido liminar, em parte, não nos exatos termos em que formulado, para suspender a eficácia da decisão reclamada proferida no presente Agravo, ficando suspenso o cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito da Reclamação.
Assim, em atendimento a determinação supra, DETERMINO a suspensão do cumprimento de reintegração de posse, até o julgamento do mérito da RCL n. 60860.”

É o relatório.

Decido.

 7.	Diante do cenário processual exposto, à luz das decisões proferidas pelos magistrados, entendi pela necessidade de editar esta decisão, para fins de devido esclarecimento sobre o alcance da medida liminar por mim proferida.

 8.	Com efeito, cumpre esclarecer que, pela decisão de cognição sumária emitida nesta Reclamação, deu-se, apenas, a determinação de suspensão da reintegração de posse, prevista na decisão reclamada (proferida no Agravo de Instrumento nº 5414923-06.2023.8.09.0176), e, não, de modo amplo a suspensão do processo e incidentes necessários ao trâmite e desfecho da lide.

 9.	Observo, inclusive, como motivação para o deferimento liminar, a ausência de averiguação e definição no feito sobre a existência ou não de conflito fundiário coletivo, o que não é função a ser exercida, originariamente, nesta Reclamação.

 10.	São esses os esclarecimentos necessários.

Comunique-se ao juízo de primeira instância e ao juízo recursal.  

Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator